Tribunal: TJES
Processo: 5014523-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DILZE REGINA COSTA KOEHLER e outros (3)

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento.

A autarquia alega: (i) omissão quanto ao cabimento do recurso (suposto erro grosseiro); (ii) contradição na classificação de limite temporal como erro material; e (iii) omissão sobre a natureza de ordem pública das matérias de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) ao: (i) ratificar o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória na fase executiva; (ii) reconhecer erro material em data constante no título executivo para adequá-lo à vontade do julgador; e (iii) considerar operada a preclusão sobre cálculos de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão sobre o cabimento recursal, uma vez que o julgado expressamente fundamentou a adequação do agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado. O acórdão é harmônico ao concluir que a fixação de data divergente da data de impetração constituiu erro material (inexatidão material), corrigível a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), para preservar a
ratio decidendi
do título.

Não há vício quanto à tese de ordem pública e preclusão, pois o colegiado enfrentou a matéria ao destacar que a própria autarquia utilizou o marco temporal correto em fases anteriores da execução, restando a fundamentação logicamente incompatível com a pretensão de reforma.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão (efeito infringente) quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I, 1.015, parágrafo único, 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela parte ora agravada.

Aduz a embargante, em suma, a existência de omissão por não enfrentar a tese de que a decisão recorrida teria encerrado a fase executiva, o que atrairia a interposição de apelação, configurando "erro grosseiro" o manejo do Agravo de Instrumento, bem como acerca da inocorrência de preclusão em matéria de ordem pública.

Alega, ainda, a existência de contradição ao requalificar o limite temporal imposto pela sentença de conhecimento como mero “erro material”, argumentando que tal data reflete o efetivo inadimplemento administrativo.

Contrarrazões no id. 18483076 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014523-59.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGAD
O
S: DILZE REGINA COSTA KOEHLER e outras

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela parte ora agravada.

Aduz a embargante, em suma, a existência de omissão por não enfrentar a tese de que a decisão recorrida teria encerrado a fase executiva, o que atrairia a interposição de apelação, configurando "erro grosseiro" o manejo do Agravo de Instrumento, bem como acerca da inocorrência de preclusão em matéria de ordem pública.

Alega, ainda, a existência de contradição ao requalificar o limite temporal imposto pela sentença de conhecimento como mero “erro material”, argumentando que tal data reflete o efetivo inadimplemento administrativo.

Contrarrazões no id. 18483076 pelo desprovimento do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não consubstanciam, portanto, a via adequada para a rediscussão do mérito ou do acerto do provimento jurisdicional.

Acerca da alegada omissão quanto o cabimento do agravo de instrumento, tal tese não merece prosperar. A decisão embargada manifestou-se de forma expressa, clara e objetiva sobre a adequação da via eleita, rejeitando a tese defensiva do IPAJM. Restou consignado no Acórdão que:
"Também não há que se falar em não cabimento do recurso, uma vez que a decisão atacada possui natureza interlocutória que resolveu questão incidente na fase executiva. Assim, cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC"
.

O órgão julgador não incorre em omissão quando, ao adotar tese logicamente excludente daquela defendida pela parte, deixa de rechaçar individualmente cada um dos dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais invocados. A preliminar foi enfrentada e superada, o que se verifica é a irresignação da parte embargante com o desfecho desfavorável, o

Acerca da apontada contradição entre o erro material e a coisa julgada, o ora recorrente aduz que há contradição no aresto ao considerar a data de "28 de agosto de 2000" como erro material, afirmando que tal termo consubstancia o limite objetivo da condenação (efetivo inadimplemento) albergado pela coisa julgada.

O vício não se configura.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, ou entre a sua fundamentação e o dispositivo. O embargante, todavia, aponta uma suposta contradição entre o entendimento do Colegiado e a sua própria interpretação acerca das provas e dos limites da coisa julgada.

O acórdão embargado é internamente harmônico. A fundamentação assentou de modo inequívoco que
"A ratio decidendi e a vontade do julgador originário foram claras: aplicar o entendimento jurídico consolidado (...) de que os efeitos financeiros do mandamus retroagem à data da impetração"
. Por conseguinte, constatando documentalmente que a impetração se deu em 20 de maio de 1996 , o Colegiado concluiu, em silogismo lógico e isento de contradições, que o aposto explicativo
"isto é, de 28 de agosto de 2000"
tratou-se de evidente inexatidão material , corrigível a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC). A discordância quanto à qualificação jurídica dada aos fatos não caracteriza contradição sanável por esta via.

Por fim, o recorrente afirma que o julgado silenciou sobre o argumento de que a readequação dos cálculos aos limites da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão consumativa.

Novamente, o vício não se verifica. A decisão colegiada enfrentou detidamente a questão da preclusão operada em desfavor do IPAJM. O julgado destacou que, na fase adequada (Embargos à Execução, já transitados em julgado), a autarquia não apenas deixou de impugnar o marco de 1996, como o utilizou em seus próprios cálculos.

A tese de que a alteração da data consubstanciaria "adequação à coisa julgada" (e, portanto, matéria de ordem pública) é premissa rechaçada pelo próprio Acórdão, que reconheceu que a verdadeira coisa julgada – expurgada de seu erro material – determina a retroação dos efeitos à data da impetração (1996). Inexistindo excesso de execução, carece de substrato fático-jurídico a incidência da tese de "ordem pública" aventada pelo ente previdenciário. A fundamentação do julgado mostrou-se exauriente e logicamente incompatível com o pleito do embargante.

Como arremate, deixo de acolher o pleito das embargadas para condenação do embargante em litigância de má-fé (art. 81 do CPC), por compreender que a oposição dos presentes embargos, embora infrutífera e com viés nitidamente infringente, insere-se no exercício do direito de recorrer e de defesa das teses fazendárias, não restando configurado, de forma inconteste, o dolo processual.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra a regra do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)